Tribunal: TJMT
Processo: 1041843-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041843-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAN JORGE CORREA - CPF: 353.700.251-34 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato, na qual o autor alegava cobrança abusiva de juros, tarifas indevidas e venda casada de seguro, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a taxa de juros aplicada pela instituição financeira diverge da pactuada, configurando abuso; (ii) analisar a legalidade da cobrança das tarifas administrativas impugnadas; e (iii) apurar se houve imposição ilegal de seguro na contratação do financiamento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro.

4. No caso, restou demonstrada a realização dos serviços e a adequação dos valores cobrados aos praticados no mercado, afastando-se a tese de abusividade.

5. A contratação do seguro foi apresentada como facultativa ao consumidor, em proposta separada com cláusulas distintas, não havendo prova de que tenha sido imposta como condição para a efetivação do financiamento, afastando-se a alegação de venda casada.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É válida a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro em contrato de cédula de crédito bancário, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva.

2. A contratação facultativa de seguro prestamista, mediante adesão voluntária e instrumento apartado, não caracteriza "venda casada".”

Dispositivos relevantes citados:
STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 972.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp no 1.905.287/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOAN JORGE CORREA, contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação Revisional de Contrato”
(Proc. no
1041843-16.2023.8.11.0041
), ajuizada pelo apelante contra BANCO PAN S.A., julgou improcedente e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, este, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas manteve a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG concedido (cf. Id. no 249509678).

No recurso, o autor/apelante sustenta a ilegalidade das tarifas de registro, de contrato e avaliação do bem, arguindo que são ilegítimas e abusivas.

Da mesma forma, contesta a cobrança de seguro prestamista, entendendo tratar-se de venda casada, e pugna pela nulidade desses encargos, por tais razões, pede o provimento do recurso, para que reformada a r. sentença, declarando ilegal a cobrança de tais taxas, encargos e seguro, com a condenação da parte adversa em restituir a diferença em dobro. (cf. Id. no 249509679)

Embora devidamente intimado o réu/apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 268847765).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o negócio jurídico objeto desta lide revisional é representado pelo instrumento de “
Cédula de Crédito Bancário – Proposta 096774773
”, datada de 26.05.2023, no valor de R$19.264,49, a ser pago em 24 parcelas de R$1.216,77, onde foram inseridas tarifas de cadastro, avaliação e registro, bem como foi contratado seguro prestamista em proposta apartada (cf. Id. n. 268847751).

O recurso não merece provimento.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, em recente decisão acerca do tema, no REsp no 1.578.553/SP submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso".(STJ, REsp no 1.578.553/SP, Rel: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28.11.2018)

Assim sendo, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e avaliação do bem, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso, houve a cobrança de R$ 850,00, a título de tarifa de cadastro; R$ 650,00, a título de avaliação, R$ 316,00 a Título de registro do contrato, valores que não se mostram excessivos com aqueles praticados no mercado, conforme bem registrado na sentença.

A parte Apelada comprovou a prestação do serviço de avaliação do bem e dos registros através dos documentos juntados no Id. 268847751.

Portanto, ante a expressa pactuação, a prestação do serviço e a ausência de demonstração de onerosidade excessiva, a cobrança das tarifas é legal, de modo que mantenho a sentença objurgada nesse ponto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO.
LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.

2. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, que a matéria discutida no recurso especial foi debatida pelo Tribunal de origem.

3. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de
cadastro
, de
avaliação
e de
registro
. Precedentes.

4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.905.287/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.) (destaquei)

De igual modo, é perfeitamente válida e lícita a inclusão da contratação de seguro entre as disposições contratuais, desde que a instituição financeira não condicione a celebração do contrato principal à adesão ao seguro.

No caso em tela, o contrato objeto da lide trouxe a contratação do seguro como simples opção ao consumidor (cláusula 13, cf. Id. n° 268847751, Pág. 7), tendo o autor/apelante decidido aderir e contratar esse serviço através de uma proposta da seguradora formulada em instrumento apartado, com cláusulas e termos distintas da operação principal de financiamento (Id. n° 268847751, Pág. 26), cuja assinatura específica do termo não foi impugnada nos autos.

Logo, diante da existência de cláusula expressa permitindo a escolha do consumidor quanto à contratação do Seguro, e a adesão voluntária e específica demonstrando sua anuência, não há indícios mínimos de provas de que o Recorrente foi compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, tampouco a ocorrência de "venda casada”.

Nesse sentido:

Ementa: direito bancário. apelação cível. ação revisional de contrato bancário. financiamento de automóvel com alienação fiduciária. seguro prestamista. tarifa de avaliação do bem. repetição do indébito. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação revisional de contrato bancário questionando a legalidade da cobrança de seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem em contrato de financiamento de veículo. Pretensão de redução dos juros remuneratórios e repetição do indébito. Sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve nulidade da sentença por suposta necessidade de dilatação probatória; (ii) se a contratação do seguro prestamista caracteriza "venda casada"; (iii) se a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem é abusiva; e (iv) se há direito à repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A instrução processual é dispensável quando os documentos apresentados já são suficientes para o deslinde da causa. No caso, a cédula de crédito bancário é documento apto a comprovar os termos do contrato.

4. O contrato prevê expressamente a facultatividade da contratação do seguro prestamista, com assinatura específica do consumidor; logo, não há falar em "venda casada" (STJ, Tema 972).

5. A tarifa de avaliação do bem é válida desde que expressamente prevista e comprovada a prestação do serviço, ônus que, no caso, foi atendido pelo Recorrido, nos termos do Tema 958 do STJ.

6. A repetição do indébito exige prova de cobrança indevida, o que não se verifica na hipótese, pois os encargos questionados foram contratados de forma expressa e informada ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Teses de julgamento: "1.
A contratação do seguro prestamista não configura "venda casada" quando expressamente facultada e aceita pelo consumidor
. 2. A tarifa de avaliação do bem é válida quando prevista no contrato e efetivamente prestado o serviço. 3. A repetição do indébito pressupõe comprovação de cobrança indevida, não se aplicando quando os encargos foram livremente pactuados."

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

(TJMT - N.U 1016993-39.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025) (destaquei)

Necessário registrar, ainda, a possível má-fé da parte apelante em requerer a restituição do valor contratado a título de seguro.

Isso porque, de acordo com o contrato juntado em Id. n° 268847751, pág. 27, o custo bruto total do seguro era de R$ 1.600,00, no entanto, em análise aos documentos juntados na petição inicial, consta um documento bancário juntado pelo próprio apelante que comprova que a seguradora já o ressarciu, no valor total de R$ 1.608,08, conforme Id. n° 268847290.

Assim, não há nem mesmo objeto ou interesse do apelante em requerer a condenação de valores do seguro já restituídos antes mesmo do ajuizamento da ação, fato que, ao meu ver, beira a litigância de má-fé.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso,
e majoro para 20% o percentual dos honorários fixados na sentença, sem prejuízo ao benefício da AJG.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025